Tribunal: TJSP
Processo: 1004885-46.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
r encartados aos autos – desnecessidade de realização de prova pericial adicional, de natureza topográfica – questões imprescindíveis para o desate do litígio que foram objeto de exame pelo perito judicial – propalada divergência de metragem apontada pela apelante que não guarda relação com as notas fiscais que embasaram a execução – incongruência a respeito da área de plantio de grama – área indicada na nota que era inferior à área em que o vegetal forrageiro foi plantado – inexistência de prejuízo para a apelante – rejeição dos embargos que era de rigor – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1004885-46.2015.8.26.0606; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE – DUPLICATAS MERCANTIS – cobrança lastreada na duplicata no 26 afastada na sentença – subsistência da duplicata no 24 – título que se fez acompanhar do respectivo comprovante de recebimento das mercadorias, bem como do instrumento de protesto (duplicata sem aceite) – atendimento aos requisitos do artigo 15, inciso II, 'a' da Lei no 5.474/68 para o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE – DUPLICATAS MERCANTIS – cobrança lastreada na duplicata no 26 afastada na sentença – subsistência da duplicata no 24 – título que se fez acompanhar do respectivo comprovante de recebimento das mercadorias, bem como do instrumento de protesto (duplicata sem aceite) – atendimento aos requisitos do artigo 15, inciso II, 'a' da Lei no 5.474/68 para o ajuizamento de ação de execução – canhoto da nota fiscal assinada por preposto que dirigia a execução da obra – negócio subjacente incontroverso – cerceamento de defesa inexistente – partes que tiveram oportunidade de se manifestar a respeito das conclusões exaradas pelo experto no laudo pericial principal e no laudo complementar encartados aos autos – desnecessidade de realização de prova pericial adicional, de natureza topográfica – questões imprescindíveis para o desate do litígio que foram objeto de exame pelo perito judicial – propalada divergência de metragem apontada pela apelante que não guarda relação com as notas fiscais que embasaram a execução – incongruência a respeito da área de plantio de grama – área indicada na nota que era inferior à área em que o vegetal forrageiro foi plantado – inexistência de prejuízo para a apelante – rejeição dos embargos que era de rigor – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.